Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-25.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial – Desnecessidade – Julgamento

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental constante dos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Constatação de abusividade das taxas contratadas – Limitação dos juros – Admissibilidade – Juros remuneratórios considerados abusivos, por superarem, em muito, o dobro da taxa média praticada no mercado em operações da mesma natureza e período – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, neste ponto – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Determinação de restituição simples dos valores pagos a maior pela autora – Ré que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – A compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro, por ser consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade de cláusulas contratuais abusivas – Precedentes do STJ – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Sentença mantida, neste ponto – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA – Alegação de suposta omissão Propósito protelatório dos embargos evidenciado – Cabimento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC – Multa mantida – Recurso da ré improvido, neste ponto.
DANOS MORAIS – Alegação, pela autora, de ocorrência de dano moral, em razão da cobrança de taxas de juros demasiadamente acima da média do mercado – Descabimento – Inocorrência de dano moral indenizável – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Recurso da autora improvido, neste ponto.
REPETIÇÃO EM DOBRO – Pleito de repetição em dobro do indébito dos valores pagos a maior em razão da cobrança de juros excessivos – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em R$ 1.000,00, tida por irrisória – Pretensão da autora de majorar esta verba, conforme a tabela de honorários da OAB/SP – Admissibilidade de majoração do valor, mas não para o montante pleiteado – Incabível a fixação da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa, porquanto o caso em apreço não se enquadra na hipótese prevista no artigo 85, §8o, do CPC – Conquanto o proveito econômico auferido seja irrisório para fins de fixação da referida verba, o valor atribuído à causa, isto é, R$ 10.933,48, não se mostra baixo, de sorte que tal valor deve ser a base de cálculo para arbitramento da referida verba, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do CPC – Verba ora fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando em conta os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – Recurso da autora parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.